Tribunal: TJPA
Processo: 0016979-36.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016979-36.2020.8.14.0401

APELANTE: MOISES SILVA DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ART.
157, § 2º, II DO CPB – RECURSO DA DEFESA –
PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE -
INVIABILIDADE – INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL PARA APRECIAR O PLEITO –
EX VI
DO
ART. 30, I “A” DO RITJE/PA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – DOSIMETRIA – REAVALIAÇÃO DA PENA BASE APLICADA – INOCORRÊNCIA –
QUANTUM
AFERIDO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDO A EXISTÊNCIA DE VETOR DESFAVORÁVEL IDÔNEO QUE CREDENCIOU O INCREMENTO DA PENA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 23 DO TJPA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – CONFISSÃO UTILIZADA NO
DECISUM
OBJURGADO. NECESSIDADE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, NÃO PODENDO PERMANECER ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
EX VI
SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER E APLICAR ATENUANTE DO ART. 65, II “D” DO CPB –
DECISÃO UNÂNIME.

PRELIMINAR

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

I – O pedido preliminar para aguardar o julgamento em liberdade não pode ser apreciado por esta Turma,
ex vi
art. 30, “a” do
RITJE/PA.
Preliminar rejeitada;

MÉRITO

I - No tocante a dosimetria implementada, cediço aferir que o juízo de primeiro grau mensurou a pena base em 04 anos e 08 meses de reclusão e 10 dias multa, em face do modulador da culpabilidade ter sido arrazoado de maneira desfavorável ao recorrente, nos termos do entendimento sumulado no verbete nº 23 do TJPA, não havendo motivos para emendas ou retificações nesse ponto. Todavia, em face de ter sido utilizada a confissão do recorrente no
decisum
, necessário reconhecer e aplicar a atenuante na dosimetria, restando a pena em 04 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual foi incrementada em 1/3, devido a majorante do concurso de agentes, restando a pena final em 05 anos, 04 meses e 13 dias multa;

II - A
majorante do concurso de agentes, pode ser comprovada pela palavra das vítimas ou mesmo pelo depoimento de testemunhas, que ratificaram a confissão o recorrente

III - D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu nos eventos criminosos, razão pela qual foi condenado a pena de
05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 13 DIAS MULTA.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

MOISÉS SILVA DA COSTA,
foi julgado e ao final condenado à pena de
06 ANOS, 02 MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO e 10 DIAS MULTA
,
como incursos
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa do recorrente, asseverou em sede preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. E no mérito pugnou pela redução da pena base aferida, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, além do afastamento da causa de aumento de pena em face do concurso de agentes que não teria sido devidamente comprovada nos autos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento.

Nesta superior instância, o
C
ustos legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento parcial quanto a dosimetria implementada para readequar a pena base ao patamar de 04 anos de reclusão.

À revisão.

É o relatório

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Consta do inquérito policial nº 00006/2020.100952-1 que, MOISÉS SILVA DA COSTA, em unidade de desígnios com um comparsa e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, coisa alheia móvel, pertencentes as vítimas Andrey Fabrizio Vieira Carneiro, Lailson dos Santos Lira, Mauro Jonas da Conceição Nunes e Max Wanderley Amorim de Paula. Narra a denúncia que no dia 18/10/2020, por volta das 22h45min, o denunciado e seu comparsa trafegavam pela Avenida Almirante Barroso com passageiros do transporte alternativo PAS/MICROONIB, I/FIAT DUCATO ENGEXIEGE 2019/2019, BRANCA, PLACA QVD 4660, LINHA BRAGANÇA BELÉM, quando o denunciado e seu comparsa anunciaram o assalto, e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) referente à renda do coletivo e objetos pessoais dos passageiros que estavam no veículo, tais como: mochilas e telefones celulares. Impede salientar que, o denunciado e seu comparsa, para assegurar o sucesso da empreitada criminosa, mantiveram os passageiros reféns e ordenaram que o motorista do veículo seguisse viagem até o bairro da Pedreira.

Chegando na travessa Curuzú, os assaltantes desceram do veículo e empreenderam fuga por um terreno baldio. Ato contínuo, as vítimas acionaram uma guarnição da polícia militar que passava pelo local e relataram o ocorrido. Em seguida, os policiais realizaram diligências e lograram êxito em deter o denunciado MOISÉS SILVA DA
COSTA, assim como conseguiram recuperar os pertences das vítimas que estavam em um terreno baldio. Em sede policial, as vítimas foram uníssonas em afirmar que o denunciado e seu comparsa portavam uma arma de fogo no momento da empreitada criminosa. Perante a autoridade policial, o denunciado MOISES confessou a prática do delito. Afirmou que, com o auxílio de um comparsa, subtraiu os pertences da vítima e a renda do coletivo. Todavia, alegou que não portava arma de fogo.

Devidamente processado,
MOISÉS SILVA DA COSTA,
foi julgado e ao final condenado à pena de
06 ANOS, 02 MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO e 10 DIAS MULTA
,
como incursos
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II DO CPB. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS TESES DEFENSIVAS

1.PRELIMINAR

1.1 DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive adotado por esse TJE/PA, veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas. 2. Não há que se falar na exclusão da majorante do concurso de pessoas, quando resta devidamente comprovado nos autos que o recorrente, juntamente com outro individuo não identificado, em comunhão de interesses, cometeu o crime de roubo majorado. 3. Os Tribunais Superiores, adotando a teoria da amotio ou inversão da posse ou ainda aprehensio, sedimentaram o entendimento de que o crime de roubo resta consumado quando, em virtude da subtração (inversão da posse), o objeto material é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto espaço de tempo, não. sendo necessário que saia da esfera de vigilância desta, razão pela qual mesmo que o sujeito seja logo perseguido pela polícia ou vítima, não tendo a posse mansa e pacífica, haverá a consumação do delito. 4. É inviável a fixação da reprimenda inicial.
no mínimo legal, quando constatado a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, sobretudo considerando que a presença de uma única circunstância judicial negativa já se revela suficiente para elevar a reprimenda inicial acima do mínimo legal, nos termos da Súmula n°. 23 do TJEPA. cabível a redução do aumento previsto no §2°, do art. 157, do CP, para o patamar mínimo de 1/3, porquanto a majoração acima disso exige motivação que a justifique, ainda que presentes duas causas de aumento, conforme iterativa jurisprudência dos tribunais pátrios (Súmula 443 STJ). 6. Havendo acordão condenatório proferido em grau de apelação, torna-se possível à execução provisória do julgado, não acarretando ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência e nem violação ao art. 283 do CPP, consoante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal, pena imposta, determinando a execução imediata da penalidade aplicada ao recorrente. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 2
2
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, publicado em 2017-03-09).

Nesses termos, em face dos argumentos esposados, restou descabida a tese defensiva nesse ponto, em face da incompetência da Turma Recursal, não havendo outra medida senão rejeitar a preliminar suscitada.

DA DOSIMETRIA

De início, necessário asseverar que a defesa não manifestou qualquer manobra quanto a autoria e materialidade do crime de roubo majorado, tornando-se matéria incontroversa. Quanto a participação de outros integrante na manobra delituosa, forçoso observar que o próprio apelante MOISÉS SILVA DA COSTA, confessou (MÍDIA fls. 96), que foi convidado por comparsas para a prática do crime, o que foi devidamente ratificado pelo depoimento das vítimas ANDREY FABRIZIO VIEIRA CARNEIRO e MAURO JONAS DA CONCEIÇÃO, bem como pelos policiais que perseguiram e efetuaram a prisão do recorrente ADRIANO FERREIRA DE SOUZA e EDILSON LUIS SANTANA DA COSTA.

No tocante a dosimetria implementada, cediço aferir que o juízo de primeiro grau mensurou a pena base em 04 anos e 08 meses de

reclusão e 10 dias multa, em face do modulador da culpabilidade ter sido arrazoado de maneira desfavorável ao recorrente,
nos

termos do entendimento sumulado no verbete nº 23 do TJPA:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
.

Em outro vértice, alegou o apelante que o juízo monocrático deixou de reconhecer e aplicar a atenuante da confissão.

In casu
, o Juiz sentenciante fixou a pena-base em 04 anos e 08 meses de reclusão. Todavia, o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, contudo deixou de aplicar, sob o entendimento de que aplicando o redutor em 1/6, a pena ficaria aquém do mínimo legal, diante do fato de que na segunda fase da dosimetria não pode ser reduzida abaixo desse mínimo, uma vez que permanece vigente e de aplicabilidade obrigatória, a Súmula 231, do c. Superior Tribunal de Justiça, a qual impede que o reconhecimento de uma circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal.

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

No mesmo sentido, o Colendo STF:

É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ao contrário do que ocorre com as causas de diminuição, as circunstâncias atenuantes não podem reduzir a pena aquém do mínimo legal. Precedentes. (HC 94446 / RS - Relator: Min. Ricardo Lewandowski - Julg.: 14/10/2008 - 1ª Turma).

Nesse contexto, com razão a defesa, uma vez que a atenuante da confissão espontânea, quando utilizada no
decisum
, deve ser considerada na dosimetria da pena, essa aliás, é a posição adotada também pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se infere da seguinte ementa de acórdão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA APLICAÇÃO DE ATENUANTE. PRECEDENTES AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 971458 ED, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 21/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-072016 PUBLIC 01-08-2016). (destaquei).

De sorte, aplicada a pena base, mesmo levando em conta a confissão do réu, não pode ser esta reduzida para quantidade inferior ao mínimo abstratamente considerado. É que as circunstâncias legais influem sobre o resultado a que se chega na primeira fase, cujos limites, mínimo e máximo, não podem ser ultrapassados, conforme leciona Júlio Fabrini Mirabete, in Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, São Paulo, pág. 387:

"Uma característica fundamental das circunstâncias atenuantes e agravantes, segundo jurisprudência dominante, é a de que não podem elas servir para a transposição dos limites mínimo e máximo da pena abstratamente cominada. Assim, a presença de atenuantes não pode levar a aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes a acima do máximo".

Destarte, em virtude das razões esposadas, considerando que a pena base foi alicerçada em 04 anos e 08 meses de reclusão, e aplicando-se a atenuante da confissão espontânea a pena base restou aferida em 04 anos de reclusão e 10 dias multa. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, o juízo singular aplicou o incremento de 1/3 correspondente a causa de aumento do art. 157, § 2º, II do CPB (concurso de agentes), perfazendo a pena em 05 anos , 04 meses e 13 dias multa, a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena.

Nessa moldura, tenho que as provas dos autos indicam, à saciedade, que a condenação pelo crime de roubo deve ser mantida, não havendo que se falar em absolvição, ou ainda, em afastamento da majorante, tendo em vista que ficou evidenciado, através das provas dos autos, que o Apelante e seu comparsa ameaçaram com emprego de arma de fogo, o que, obviamente, reafirma a existência da grave ameaça configuradora do tipo previsto pelo artigo
157
do
Código Penal
, bem como a majorante do concurso de agentes.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
MOISÉS DA SILVA COSTA CONDENADO A PENA DE 05 ANOS, 04 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 13 DIAS MULTA A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MINIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, como
incurso
nas sanções punitivas do artigo 157, § 2º inciso II do CPB.

Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 27 de setembro de 2021.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/09/2021